Tribunal: TJPA
Processo: 0006261-27.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006261-27.2015.8.14.0054

APELANTE: JOSE BARROS DE CARVALHO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, JOSE BARROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do réu, reformando a sentença que julgou procedente a pretensão na inicial, invertendo o ônus de condenação em honorários advocatícios e custas, considerando que o autor litiga sob o pálio da gratuidade;

2-
O sentido da expressão de contradição do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

4-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo;

5-

Sentença reformada no acórdão, de acordo com a lei vigente ao fato gerador, conforme Súmula 340 do STJ;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 29/07/2024 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO BARROS DE CARVALHO
(Id. 18385929) em face de
acórdão
(Id. 18214910), que deu provimento ao recurso de apelação interporto pelo IGEPREV, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, invertendo o ônus sucumbencial de honorários advocatícios e custas, sendo a apelante possuidora da gratuidade judiciária.

Em suas razões, o embargante alega em resumo: a) contradição na referida decisão; b) o princípio do
Tempus Regit Actum;
c) o previsto no art. 5º, I da Constituição Federal, sobre a igualdade entre homens e mulheres, e d) art. 33, § 6º da Constituição Estadual, que prevê que homem casado com funcionária pública estadual, em caso de morte, deixará a pensão para o marido ou companheiro.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas as contradições apontadas, retificando e aprimorando a decisão ora embargada, aplicando efeito modificativo, interruptivo e suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pugnando pelo não acolhimento do recurso (Id. 18706008).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, para modificar a sentença que julgou improcedente a pretensão de recebimento de pensão por falecimento de cônjuge.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Da leitura dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de vícios formais no caso.

Assim, passo ao elenco apontado e à correspondente aferição da pretensão veiculada nos embargos de declaração.

Em suas razões, o embargante alega contradição na referida decisão, devidamente fundamentada na Lei nº 5.011/81, a qual vigorava na época do falecimento da
de cujus
, onde apenas mulheres tinham o direito a pensão por falecido do cônjuge, salvo algumas exceções, entretanto, arguir quanto ao
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM,
para que seja considerado o que prevê o art. 5º, I da Constituição Federal, quanto a igualdade entre homens e mulheres, e o art. 33, § 6º da Constituição Estadual, que prevê que homem casado com funcionária pública estadual, em caso de morte, deixará a pensão para o marido ou companheiro.

Acerca da fundamentação, o acórdão assim se manifesta:

“(...)

Nesse sentido são os termos da Súmula. n. 340 /STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

Desse modo, a concessão de pensão por morte, cujo fato gerador é o óbito do segurado, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

Na espécie, conforme dito alhures, o óbito da ex-segurada ocorreu, em 11/12/1990, sob a vigência da Lei n. 5.011/81 (Reorganiza a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP), dispondo no seu art.22, os dependentes do segurado, cuja norma ora reproduzo: “Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher,
o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade
; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os
filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade
ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

(...)

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

§ 1º - Somente poderá ser admitida a designação à pensão dos beneficiários identificados nos incisos IV e V, se o segurado efetivamente não possuir outros dependentes com direito ao benefício, obedecendo essa inscrição ao disposto em regulamento.

§ 2º -
A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

Da transcrição acima, é possível aferir dentre os considerados dependentes do segurado, a hipótese do marido desde que inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade.

Ocorre que, no caso em apreço, embora o autor tenha comprovado que estava casado com a ex-segurada, quando do falecimento desta (certidão de casamento -id. 15710402 - Pág. 19) bem como as testemunhas, na audiência de instrução e julgamento, tenham declarado que aquele dependia economicamente da sua esposa e não contraiu outro matrimônio desde então, tais requisitos, por si só; não são suficientes para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, já que a lei vigente, na época, conforme norma acima transcrita, previa que além da dependência econômica, o marido deveria ter a condição de inválido ou ser maior de 70 anos, o que não ocorreu in casu.

(...)

Nesse compasso,
merece reforma a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial
.”

Nesse sentindo, vejamos os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. APELADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 5.011/81 VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DA CONJUGE EX-SEGURADA. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, CONFORME PREVISTO NA LEI 5.011/81. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelado preenche os requisitos para ser considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Joana Maria Neves Ribeiro ocorrido em 13.09.1991.

2. Em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio tempus regit actum, que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça.

ustify;"&gt;font-size: 14.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri;">3. O óbito da segurada ocorreu em 13.09.1991, conforme se constata na certidão de óbito, logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

4. Não se encontram preenchidos os requisitos previstos em Lei para que o Apelado faça jus ao recebimento da pensão por morte, uma vez que apesar de ter sido demonstrada a existência de casamento com a ex-segurada, o demandante não era inválido ou maior de 70 (setenta) anos, não se enquadrando, portanto, na qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte, em conformidade com a Lei 5.011/81.

5. Ademais, também não restou evidenciada a condição de dependência do Apelante em relação a de cujus, circunstância também necessária para a concessão do benefício de pensão por morte nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 5.011/81.

6. Apesar de o Juízo de origem, bem como o D. representante do Ministério Público de 2º Grau terem considerado que a dependência do Apelado é presumida em razão do casamento, deve-se ressaltar que tal previsão legal surgiu apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, não se podendo aplicar ao caso em análise sob pena de violação ao princípio tempus regit actum e da expressa previsão do art. 22 da Lei 5.011/81, vigente à época do óbito da ex-segurada.

7. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0034396-65.2007.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)

(grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E SEUS ATRASADOS. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. AUTORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DEPENDENTES DO SEGURADO. ART. 22 DA LEI N. 5.011/81. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado 2.
Na espécie, o óbito do ex-segurado ocorreu em 11/08/1991, sob a vigência da Lei n. 5.011/81. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF
; 3. Como o legislador à época do fato gerador não contemplou no art. 22, Inciso II da Lei n. 5.011/81, o benefício aos autores/apelantes que, eram casados e o pai não era maior de 70 (setenta) anos nem inválido, pretensão não tem amparo legal. 4. A exclusiva dependência econômica dos autores, de maneira isolada, não é fator determinante para a concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00325402620018140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)”

(grifei)

Do exposto, ressoa clara a pretensão do recorrente voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado do recurso de apelação. Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram.

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
REGINA
CÉLIA DE LIMA
PINHEIRO

Relatório

Belém, 06/08/2024